Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017882-38.2024.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), GESUELI RODRIGUES SALES - CPF: 277.246.971-91 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA IVONE DA SILVA - CPF: 208.035.241-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CAUTELAR.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
– CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PLEITO MINISTERIAL PARA QUE SEJA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – DELITO PRATICADO NO INTERIOR DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES –
PEDIDO CAUTELAR PROCEDENTE
.

Evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível, via ação
cautelar
, atribuir-se efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito manejado contra deliberação judicial em que se concede a liberdade provisória ao recorrido, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP.

O crime de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, embora não seja hediondo, possui elevada gravidade concreta, especialmente quando praticado em local público e com ousadia, como ocorre no caso em tela.

In casu
, o requerido se masturbou e tocou a vítima em um ônibus coletivo, demonstrando total desrespeito à dignidade sexual da ofendida e à coletividade, causando intranquilidade social e evidente sensação de insegurança.

Ainda,
a falta de endereço fixo dificulta a localização do acusado e aumenta o risco de fuga, o que pode comprometer a instrução criminal e, também, a aplicação da lei penal.

Assim, cabível, portanto, a ratificação da medida liminar deferida para conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com a determinação da suspensão dos efeitos da decisão de concessão da liberdade provisória mediante condições ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da prisão em flagrante n. 1001413-27.2024.8.11.0028, que concedeu a liberdade provisória ao requerido
Gesueli Rodrigues Sales
.

Em síntese, sustentou o requerente que foi preso em flagrante delito, pela prática do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, em 01 de julho de 2024. Contudo, em audiência de apresentação, o Juízo concedeu a liberdade provisória mediante condições a
Gesueli Rodrigues Sales
, pois
não há motivos para a decretação da prisão preventiva do acusado, razão pela qual concedeu liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Alegou que interpôs recurso em sentido estrito, mas remanescem os efeitos deletérios da decisão, pois a manutenção da decisão abre precedente perigoso,
diante da gravidade concreta do delito, eis que o autuado teve a predisposição de se masturbar, expondo seu órgão genital e tocando a vítima, no interior de transporte coletivo lotado de passageiros
, ensejando a interposição da presente cautelar inominada.

Aduziu que a decisão que concedeu a liberdade provisória do acusado foi equivocada, uma vez que presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar daquele. Sustentou que a decretação da segregação cautelar ao caso em apreço se faz imperiosa para garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada.

Noutro ponto, afirmou que
a prisão preventiva deve ser decretada para resguardar a aplicação da lei penal, visto que o suspeito não comprovou que possui, de fato, residência fixa (posto que forneceu endereço de Jataí/GO, porém estava na rota Cuiabá/MT/Porto Velho/RO – conforme Boletim de Ocorrência e depoimentos que constam no Auto de Prisão), e afirmou em audiência de apresentação que estava a caminho de Rondonópolis/MT; não bastasse, o suspeito não apontou NENHUM parente ou qualquer outra pessoa para comunicação de sua prisão.

Asseverou, ainda que
o
periculum libertatis
exsurge da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
, eis que o acusado teve a capacidade de se masturbar ao lado da vítima, e passando as mãos sobre suas pernas, em meio a um ônibus com outros passageiros.

Por fim, afirmou que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, fazendo valer as convenções internacionais de direitos humanos de proteção às vítimas de crimes.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que concedeu a liberdade provisória ao requerido
Gesueli Rodrigues Sales
nos autos de prisão em flagrante n. 1001413-27.2024.8.11.0028, expedindo-se imediatamente mandado de prisão (id. 223533676).

A liminar vindicada restou deferida id. 224033192, instante em que determinou a citação do requerido, para contestar o pedido inicial.

As informações da autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Poconé foram prestadas id. 224366151.

Gesueli Rodrigues Sales
, através da Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito (id. 239577694), pugnando pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pela procedência da medida cautelar (id. 249498682), sintetizando com a seguinte ementa:

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA FIXA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES.
PARECER PELA
PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO
.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
Medida Cautelar Inominada

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da prisão em flagrante n. 1001413-27.2024.8.11.0028, que concedeu a liberdade provisória ao requerido
Gesueli Rodrigues Sales
.

Em síntese, sustentou o requerente que foi preso em flagrante delito, pela prática do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, em 01 de julho de 2024. Contudo, em audiência de apresentação, o Juízo concedeu a liberdade provisória mediante condições a
Gesueli Rodrigues Sales
, pois
não há motivos para a decretação da prisão preventiva do acusado, razão pela qual concedeu liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Alegou
a gravidade concreta do delito, eis que o autuado teve a predisposição de se masturbar, expondo seu órgão genital e tocando a vítima, no interior de transporte coletivo lotado de passageiros
, ensejando a interposição da presente cautelar inominada.

Aduziu que a decisão que concedeu a liberdade provisória do acusado foi equivocada, uma vez que presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar daquele. Sustentou que a decretação da segregação cautelar ao caso em apreço se faz imperiosa para garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada. Ainda, que
a prisão preventiva deve ser decretada para resguardar a aplicação da lei penal, visto que o suspeito não comprovou que possui, de fato, residência fixa (posto que forneceu endereço de Jataí/GO, porém estava na rota Cuiabá/MT/Porto Velho/RO – conforme Boletim de Ocorrência e depoimentos que constam no Auto de Prisão), e afirmou em audiência de apresentação que estava a caminho de Rondonópolis/MT; não bastasse, o suspeito não apontou NENHUM parente ou qualquer outra pessoa para comunicação de sua prisão.

Asseverou, ainda que
o
periculum libertatis
exsurge da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
, eis que o acusado teve a capacidade de se masturbar ao lado da vítima, e passando as mãos sobre suas pernas, em meio a um ônibus com outros passageiros.

De início, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente. (...)”
(HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019)”.

Ademais, registro que esta medida cautelar foi manejada, unicamente, com a finalidade de se evitar que o requerido fosse colocado em liberdade, entende presentes o
fumus boni iuris e o periculum

in mora
, não se podendo aguardar o julgamento do recurso em sentido estrito para tanto.

Conforme emerge dos autos, a acusado
Gesueli Rodrigues Sales
foi preso em flagrante delito, em 1o de julho de 2024, pela p ́ratica, em tese, do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP).

Constando boletim de ocorrência n. 2024.195402 que:

“
EM 1 DE JULHO DO ANO DE 2024, POR VOLTA DAS 19:30 HORAS, COMPARECEU NESTA UNIDADE PRF NO KM 635.0 DA BR 070, NO MUNICIPIO DE POCONÉ/MT, O CONDUTOR DO VEÍCULO M.BENZ, ÔNIBUS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO LINHA CUIABÁ-MT/PORTO VELHO-RO, PLACA FIL4207, RELATANDO QUE HAVIA RECEBIDO DENUNCIA DE PASSAGEIRA DE TER SIDO IMPORTUNADA SEXUALMENTE DURANTE A VIAGEM PELO PASSAGEIRO SENTADO AO SEU LADO. QUANDO SE INICIARAM OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. GESUELI RODRIGUES SALES, NA QUALIFICAÇÃO DE AUTOR DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, CONFORME APURADO, TERIA TOCADO NAS PERNAS DE MARIA IVONE DA SILVA, PASSAGEIRA SENTADA NA POLTRONA AO LADO DA QUE OCUPAVA, E ATO SEGUINTES EXPÔS A GENITÁLIA PARA FORA E COMEÇOU A PRATICAR ATO LIBIDINOSO (MASTURBAÇÃO). MARIA IVONE DA SILVA, NA QUALIFICAÇÃO DE VITIMA DE IMPOTUNAÇÃO SEXUAL, PERGUNTADA, DECLAROU QUE ESTAVA SENTADA NA POLTRONA DE NÚMERO 02, AO LADO DO AUTOR QUE OCUPAVA A POLTRONA NÚMERO 01. QUE EM DETERMINADO MOMENTO DA VIAGEM O AUTOR PASSOU A TOCAR A SUA PERNA. QUE COLOCOU SUA BOLSA ENTRE AS POLTRONAS PARA EVITAR NOVOS TOQUES. QUE O AUTOR ABRIU O CINTO E ZIPER DA CALÇA E COMEÇOU A SE MASTURBAR. QUE LEVANTOU E AVISOU O MOTORISTA DO OCORRIDO. MUDOU DE POLTRONA ATÉ A CHEGADA NA BASE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. PATRICIA LUCIA DE FIGUEIREDO, NA QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, PERGUNTADA, DECLAROU QUE VIU NO MOMENTO EM QUE VITIMA LEVANTOU DA POLTRONA RECLAMANDO DO PASSAGEIRO AO LADO E NESSE MOMENTO VIU QUE O MESMO ESTAVA COM A CALÇA ABAIXADA. VEÍCULO RELACIONADO NA OCORRÊNCIA: MBENS/MPOLO PARADISO, COR BRANCA E PLACA FIL4207, CONDUTOR JAIR PIVANTI LINDOLPH, CPF 086.285.708-29, MOTORISTA DA EMPRESA ITAMARATY, TELEFONE 065 99999-7735, ENDEREÇO: RUA 49, 21, CEP: 78.058-444. CUIABÁ/MT. DIANTE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS FOI CONSTATADA, A PRINCIPIO, OCORRÊNCIA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NO MOMENTO EM QUE O PRFS MARCO SILVA ADENTROU AO ÔNIBUS E ABORDOU O ACUSADO, VIU QUE O MESMO ENCONTRAVA COM A CALÇA ABERTA E COM UMA COBERTA SOBRE AS PERNAS...”
(id. 223533689, p. 6/7).

A autoridade judicial, em 02 de julho de 2024, durante a audiência de apresentação concedeu liberdade provisória mediante condições ao acusado, nos seguintes termos:

“...
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de GESUELI RODRIGUES SALES pela suposta prática do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal.

Segundo consta nos autos que, o autuado, durante o trajeto entre Cuiabá à Cáceres, teria passado a mão nas pernas da vítima, além de se masturbar.

Consta que, o motorista do ônibus, diante da situação, parou no Posto da PRF (120 KM) e apresentou a ocorrência aos Policiais Rodoviários Federais, que o efetuaram a prisão do custodiado.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I do Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado, cometendo a infração penal que o presume o autor da infração penal, bem como se encontram preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP.

Presente a nota de culpa, e realizada a comunicação do parente do suspeito.

Nota-se ainda que o juízo fora comunicado acerca da prisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a Audiência de Custódia realiza-se, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da Prisão em Flagrante, conforme artigo 1° da resolução do n° 213 do CNJ, dispõe a resolução que:

...

Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante.

Passo a análise dos requisitos para que seja convertida em prisão preventiva.

Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem:

...

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No caso em tela, apesar de haver indícios de autoria da prática do crime, verifico que deve ser concedida a liberdade provisória ao acusado, sem o pagamento de fiança, ante a peculiaridade da situação em tela.

Em que pese os indícios suficientes de autoria e materialidade, entende-se por imperiosa a demonstração do perigo da liberdade do agente consubstanciado no periculum libertatis, uma vez que, ressalta-se o caráter excepcional da prisão preventiva.

Não existem nos autos, ainda, indícios de que o autuado poderá colocar em risco a instrução criminal ou inviabilizar a aplicação da lei penal, pois, não há elementos concretos que convençam de que o mesmo possa influir negativamente na colheita das provas ou que pretende fugir.

O artigo 312 do Código de Processo Penal enumera as situações que constituem o periculum libertatis, tais como a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Neste ponto, verifica-se a ausência de indícios concretos de que o autuado/custodiado possa fugir de eventual aplicação da lei penal, não se admitindo o risco de fuga presumido ou meras ilações desvinculadas da realidade fática e probatória, nota-se que não se verifica no momento os requisitos para decretação da prisão preventiva.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou a existência de organização criminosa, que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Afirmações genéricas e abstratas a respeito da periculosidade do crime não são bastante para justificar a custódia preventiva.

In casu, também não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, devendo prevalecer, no momento, as circunstâncias favoráveis.

Anoto ainda que o autuado é primário.

Neste ponto, verifica-se a ausência de indícios concretos de que o autuado possa fugir de eventual aplicação da lei penal, não se admitindo o risco de fuga presumido ou meras ilações desvinculadas da realidade fática e probatória, nota-se que não se verifica no momento os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Percebe-se ainda que o autuado não ostenta nenhum outro registro criminal.

Assim, alerta a Ministra Laurita Vaz, em seu voto no RHC 43.442/MG fez constar:

...

Com efeito, a prisão cautelar deve se reservar a casos de efetiva e incontroversa periculosidade do agente ou em que estejam presentes os motivos legais para a decretação da prisão preventiva, concretamente demonstrados e não hipoteticamente.

Assim, em que pese à existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, uma vez que, o suspeito fora preso em flagrante pelos policiais, verifico que a manutenção da segregação cautelar contraria expressamente entendimento sedimentado da Suprema Corte e doutrina, conforme esposado.

Nestes termos, ante a ausência de demonstração cabal dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, com fundamento no princípio Constitucional da presunção de inocência, deve ser concedida a liberdade provisória ao investigado, uma vez que a prisão preventiva é a ultima ratio.

Pelo exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado GESUELI RODRIGUES SALES, se por outro motivo não estiver segregado, com fundamento no artigo 321 do CPP.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

a) não se ausentar da comarca em que reside pelo máximo de 07 (sete) dias sem a autorização do Juízo;

b) Proibição de frequentar bares ou estabelecimentos que comercializem bebida alcoólica;

c) comparecimento a todos os atos processuais;

d) recolhimento domiciliar noturno das 19h00min às 06h00min e aos finais de semana, salvo para ocupação e/ou trabalho lícito devidamente comprovado.

e) não cometer novo crime.

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido.

Em observância a Resolução do CNJ n.o 251, de 04.9.2018 e Provimento n.o 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, na forma do art. 2.o, § 9.o, EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA e MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES em favor de GESUELI RODRIGUES SALES (CPF - 277.246.971-91), oportunidade que o autuado deverá informar ou confirmar suas mídias (telefone, celular e ou e-mail).

JUNTE-SE o exame do corpo de delito.

CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defesa e ao flagranteado.

COMUNIQUE-SE a Autoridade policial, remetendo-se as cópias relevantes.

Após, ciência de todas as partes nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, juntando-se cópia ao respectivo Inquérito Policial.

CUMPRA-SE COM URGENCIA, expedindo o necessário...”
(id. 223533689, p. 41/47)

Quando do deferimento do pedido liminar me manifestei da seguinte forma
:

“... Dentro desse contexto, há que se afirmar que a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante
medidas cautelares diversas da prisão
, em primeira instância, possui certe teratológica ou desacerto, que permiti a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

A audiência de apresentação ocorre logo após a prisão, sendo o primeiro contato do juiz com o preso, com participação de um defensor (público, dativo ou constituído) e do Ministério Público.

Referido ato processual tem por finalidade verificar eventuais maus-tratos e violação aos direitos fundamentais do conduzido, bem como realizar a convalidação judicial da prisão em flagrante, podendo, a pedido do Ministério Público, ser decretada sua prisão preventiva.

De outro lado, destaco que o artigo 312 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por conseguinte, o artigo 313, do mesmo estatuto processual, traz as hipóteses em que é admitida referida prisão:

“(...) I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...)”

In casu, agiu com desacerto o magistrado de primeiro grau ao conceder à liberdade do requerido
Gesueli Rodrigues Sales
.

Além dos indícios de autoria e da prova materialidade, verifico que a medida constritiva é necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta, pois, revela uma ousadia incompatível com a garantia da ordem pública (masturbação no interior do Transporte público), que inclusive necessitaria, aparentemente, de exame por profissionais da área especifica para as questões de intelecção.

Ainda, anota-se que além dos toques nas pernas da vítima, a masturbação no interior do transporte revela sinais de obscenidade, que ultraja o sentido público do pudor de todos que estavam no interior do transporte público de passageiros.

Além do que o requerido não comprova documentalmente o enderenço que menciona (
Rua Brasil, 486 Bairro Centro - Jataí/GO – 78000000)
, eis que apenas o indica a autoridade policial, sem qualquer verossimilhança documental.

Noutro ponto, a decisão do magistrado impôs medidas cautelares diversas da prisão que se apresentam ineficazes para atingir o fim desejado, pois não se tem notícias nos autos que o requerido estava embriagado ou sobre efeitos de outras substâncias.

Ainda, não se vislumbra que o período noturno tenha sido o indicativo preponderante para o delito. Além do que o requerido sequer foi obrigado a se apresentar em juízo ou comprovar o seu endereço perante a autoridade judicial.

Lado outro, não foi determinado à monitoração eletrônica para fiscalizar se as demais medidas estariam sendo cumpridas pelo requerido.

Outrossim, a primariedade do requerido foi apontada pelo magistrado, mas não se indica onde se consultou, ou seja, não restou demonstrada a prova.

Neste contexto, primus ictus oculi compreendo que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e da instrução criminal, vez que presentes elementos idôneos os quais revelam a periculosidade da agente, extraída da gravidade concreta da conduta.

Entendo que na prisão preventiva, para fins de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, realiza-se apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Desse modo, informa o Ministério Público que o requerido “
não comprovou que possui, de fato, residência fixa (posto que forneceu endereço de Jataí/GO, porém estava na rota Cuiabá/MT/Porto Velho/RO – conforme Boletim de Ocorrência e depoimentos que constam no Auto de Pisão), e afirmou em audiência de custódia que estava a caminho de Rondonópolis/MT; não bastasse, o suspeito não apontou NENHUM parente ou qualquer outra pessoa para comunicação de sua prisão.”

Concluo, portanto que, a priori, a decisão singular está em desacerto com o cenário apresentado no ADPF, pois os indícios carreados aos autos não permitem, sumariamente, a interpretação de que o fato seria mero crime, como também porque demonstram a periculosidade do requerido, ante a gravidade da conduta e a ausência de comprovação do endereço.

Assim, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento, revelando-se necessária a prisão preventiva a bem da ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, I-A, do RITJMT,
DEFERIDO
o pedido ministerial, como liminar do Recurso em Sentido Estrito, atribuindo
efeito suspensivo ativo
ao recurso em sentido estrito interposto nos autos n. 1001413-27.2024.8.11.00028, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, para que seja decretada a prisão preventiva do requerido
Gesueli Rodrigues Sales
até o julgamento do mérito.

Calha destacar que o crime de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, embora não seja hediondo, possui elevada gravidade concreta, especialmente quando praticado em local público e com ousadia, como ocorre no caso em tela.

In casu
, como mencionado anteriormente o requerido, que se masturbou e tocou a vítima em um ônibus coletivo, demonstra total desrespeito à dignidade sexual da ofendida e à coletividade, causando intranquilidade social e evidente sensação de insegurança.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de decretação da prisão preventiva em casos de crimes contra a dignidade sexual, ainda que não hediondos, quando presentes circunstâncias que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. GRAVIDADE CONCRETA
. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. FUTURA CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na gravidade concreta do delito, ressaltando-se a necessidade da custódia cautelar pela ousadia do paciente em local público e com várias pessoas passar as mãos em partes íntimas de menor de idade, demonstrando comportamento repulsivo com outras mulheres, além da reiteração delitiva, por já ostentar condenação por crime doloso.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva. Precedentes.

3. A desproporcionalidade (em perspectiva) do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 709339 PR 2021/0382100-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Igualmente, a ausência de comprovação de residência fixa por parte do requerido, aliada à gravidade da conduta perpetrada, reforça a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Aliás, a falta de endereço fixo dificulta a localização do acusado e aumenta o risco de fuga, o que pode comprometer a instrução criminal e, também, a aplicação da lei penal.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas em primeira instância, mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública e para a escorreita aplicação da lei penal, especialmente diante do
modus operandi
, já que o crime de importunação sexual foi supostamente praticado em local público (ônibus coletivo de transporte de passageiros).

A gravidade da conduta e a periculosidade do agente, tal como demonstrado, exigem medida mais gravosa, capaz de assegurar a tranquilidade social e a efetividade da persecução penal.

Portanto, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto na origem, para o fim de que seja decretada a prisão preventiva do acusado, em vista da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de tutela antecipada,
ratifico-a
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
,
em consonância com o Parecer,

julgo
procedente
o pedido cautelar
, para ratificar a liminar
e suspender a eficácia da decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da prisão em flagrante n. 1001413-27.2024.8.11.0028,
para que seja decretada a prisão preventiva do requerido
Gesueli Rodrigues Sales
até o julgamento do mérito do Recurso em Sentido Estrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025